Tribunal: TJSP
Processo: 0000071-25.2017.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AMEAÇA – POSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. Cabível a desclassificação para o crime de furto e ameaça quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por roubo simples.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO. A falta de punição à subtração de pequenos valores acarretaria uma exposição da sociedade a esse

Ementa:
ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AMEAÇA – POSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. Cabível a desclassificação para o crime de furto e ameaça quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por roubo simples.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO. A falta de punição à subtração de pequenos valores acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem nessa prática ilícita desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de baixo valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO